Tribunal: TJMT
Processo: 0034615-51.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0034615-51.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERCAR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 08.022.101/0001-75 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR - CPF: 012.774.988-81 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FERCAR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME e BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR em face de acórdão proferido em sede de apelação sob n. 0034615-51.2016.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 3ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 20165480 decidiu o colegiado, por unanimidade, desprover o recurso para manter incólume a sentença atacada.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 21915464 omissão e contradição, pois a colenda turma ao proferir o acordão não observou que a autora deixou de demonstrar tanto no petitório quanto no cálculo anexado o desconto previsto no contrato firmado entre as partes, que em que pese constar que o embargante não teria preenchido os requisitos formais para embargar com fundamento na cobrança do débito a maior por ausência de demonstrativo de débito que entende ser devido, indene de dúvidas que no presente caso, entende e comprovou os embargantes que o valor apresentado pela exequente encontra-se incorreto, inclusive com a juntada do contrato, cabendo ao embargado demonstrar que realizou todos os descontos devidos, inclusive o bônus de adimplência arguido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020